Tribunal: TJMT
Processo: 1014615-47.2023.8.11.0015
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014615-47.2023.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Seguro]
Relator:
Des(a). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BB SEGURIDADE PARTICIPACOES S.A. - CNPJ: 17.344.597/0001-94 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 28.196.889/0001-43 (APELANTE), SONIA SARATE DE GONCALVES - CPF: 023.388.201-42 (APELADO), ADALTON VITAL PEREIRA - CPF: 145.986.788-28 (ADVOGADO), BB SEGURIDADE PARTICIPACOES S.A. - CNPJ: 17.344.597/0001-94 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DE VIDA. MORTE DECORRENTE DE HOMICÍDIO. CLÁUSULA DE EXCLUSÃO POR ATO ILÍCITO. AGRAVAMENTO INTENCIONAL DO RISCO NÃO CONFIGURADO. DÚVIDA FÁTICA. ÔNUS DA PROVA DA SEGURADORA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta por seguradora em face de sentença que condenou ao pagamento de indenização securitária no valor de R$ 46.665,50 à beneficiária do seguro de vida contratado por seu companheiro, falecido em decorrência de múltiplas lesões perfuro-cortantes.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se a morte do segurado decorreu de agravamento intencional do risco contratual mediante prática de ato ilícito doloso, hipótese que autorizaria a exclusão da cobertura securitária nos termos do art. 768 do CC/2002.

III. Razões de decidir

O contrato de seguro pode excluir a cobertura de riscos predeterminados, incluindo eventos dolosos do segurado, conforme autoriza o art. 757 do CC/2002.

A aplicação da cláusula excludente de responsabilidade depende de prova inequívoca da prática dolosa do segurado e da voluntariedade em agravar o risco, ônus que incumbia à seguradora, conforme previsto no art. 768 do CC/2002.

O inquérito policial sobre o evento danoso não foi concluído, sendo incerta a conduta do segurado, não havendo elementos para afirmar que ele tenha iniciado a briga ou agido de forma dolosa.

A jurisprudência do STJ exige interpretação restritiva das cláusulas de exclusão e impõe a necessidade de sua clareza e destaque no contrato, além da prova efetiva do dolo do segurado para afastar a cobertura securitária.

Ausente prova suficiente do agravamento voluntário do risco, impõe-se a manutenção da sentença que reconheceu o dever de indenizar da seguradora.

IV. Dispositivo e tese

Recurso de apelação conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. A exclusão da cobertura securitária por prática de ato ilícito do segurado exige prova inequívoca da conduta dolosa e voluntária de agravamento do risco, ônus que incumbe à seguradora. 2. A ausência de conclusão do inquérito policial e a dúvida quanto à dinâmica dos fatos impedem o reconhecimento da cláusula excludente.”

Dispositivos relevantes citados: CC/2002, arts. 757, 760, 762 e 768; CDC, art. 46. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.660.164/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 17.10.2017; TJMT, Ap 1889/2016, Rel. Des. João Ferreira Filho, j. 02.08.2016.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por Brasilseg Companhia de Seguros em face da r. sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Sinop que, nos autos da ação de cobrança de indenização securitária c/c indenização por dano moral movida por Sonia Sarate de Gonçalves, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para o fim de condenar a requerida ao pagamento de indenização securitária, em favor da requerente, no valor de R$ 46.665,50 (quarenta e seis mil, seiscentos e sessenta e cinco reais e cinquenta centavos), cujo valor deve ser corrigido monetariamente pelo INPC, desde a data da celebração dos contratos, acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação (art. 405, CC). Por fim, tendo em vista a sucumbência recíproca, condenou as partes ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2º, do CPC, devendo o requerente arcar com 20% e o requerido com 80% das aludidas verbas. Todavia, a exigibilidade de tais verbas fica suspensa em relação à requerente, tendo em vista que é beneficiária da justiça gratuita.

Irresignada, a Brasilseg Companhia de Seguros recorre, alegando que houve o agravamento de risco do segurado decorrente de ato ilícito, e por consequência, pugna pelo reconhecimento da exclusão de responsabilidade, e aplicabilidade dos artigos 762, 768, 757 e 760, todos do C. Civil.

Alega que, caso seja mantida a condenação, deverá ser aplicado o Índice de correção e juros das verbas condenatórias - Incidência da Taxa SELIC, conforme redação dada pela Lei n.º 14.905/2024 aos artigos 389 e 406 do CC.

Contrarrazões no id. 285777897, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá, 09 de julho de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, trata-se de ação de cobrança de indenização securitária c/c inidenização por danos morais proposta por Sonia Sarete De Gonçalves em face de Bb Corretora de Seguros e Administradora de Bens S.A e Brasilseg Companhia de Seguros, alegando que Marcos Roberto da Silva, seu companheiro, firmou contrato de seguro de vida com as requeridas – apólices nº 2393251 e 1819770 e ante ao falecimento do segurado, requer o pagamento da indenização, fundamentando-se nas disposições do Código de Defesa do Consumidor.

Afirmou que o negócio jurídico ocorreu por meio de contrato de adesão, cujas cláusulas são previamente estabelecidas pela seguradora. Sustentou que a recusa lhe causou abalo de ordem moral, fazendo
jus
à indenização. Requereu a condenação da requerida ao pagamento da indenização securitária, no valor de R$ 46.655,50 (quarenta e seis mil, seiscentos e cinquenta e cinco reais e cinquenta centavos), além de indenização por danos morais, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Recebida a inicial, as requeridas foram citadas e compareceram à audiência de conciliação, a qual restou infrutífera.

A segunda requerida apresentou contestação, alegando que o segurado se envolveu em uma briga, sendo atingido com golpes de faca. Afirmou que o segurado deu início a briga, de modo que o suposto autor do homicídio agiu em legítima defesa, fato este que importou no agravamento do risco do sinistro, configurando risco excluído e perda do direito à indenização. Alegou que não há dano moral indenizável, haja vista que não houve má-fé ou conduta ilícita por parte da seguradora, requerendo a improcedência dos pedidos. Em caso de condenação, deve ser observado o capital segurado previsto no contrato, bem como que os juros de mora devem incidir a partir da citação e a correção monetária deve incidir a partir da data da propositura da ação (id. 124534575).

A primeira requerida contestou os pedidos, alegando ilegitimidade passiva. No mérito, afirmou que não pode ser responsabilizada, uma vez que não participou do contrato de seguro. Alegou que não é devida indenização por danos morais, requerendo a improcedência dos pedidos (id. 124541521).

A requerente apresentou impugnações às contestações.

As partes dispensaram dilação probatória.

Após o devido processo legal, a douta magistrada
a quo
, julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, para o fim de condenar a requerida ao pagamento de indenização securitária, em favor da requerente, no valor de R$ 46.665,50 (quarenta e seis mil, seiscentos e sessenta e cinco reais e cinquenta centavos), cujo valor deve ser corrigido monetariamente pelo INPC, desde a data da celebração dos contratos, acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação (art. 405, CC). Por fim, tendo em vista a sucumbência recíproca, condenou as partes ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2º, do CPC, devendo o requerente arcar com 20% e o requerido com 80% das aludidas verbas. Todavia, a exigibilidade de tais verbas fica suspensa em relação à requerente, tendo em vista que é beneficiária da justiça gratuita.

Irresignada, a Seguradora recorre, alegando que houve o agravamento de risco do segurado decorrente de ato ilícito, e por consequência, pugna pelo reconhecimento da exclusão de responsabilidade, e aplicabilidade dos artigos 762, 768, 757 e 760, todos do C. Civil.

Alega que, caso seja mantida a condenação, deverá ser aplicado o Índice de correção e juros das verbas condenatórias - Incidência da Taxa SELIC, conforme redação dada pela Lei n.º 14.905/2024 aos artigos 389 e 406 do CC.

Pois bem.

Após detida análise dos autos, verifico que a matéria devolvida a este Colegiado versa, exclusivamente, sobre a legalidade da negativa de pagamento da indenização securitária fundada em cláusula de exclusão decorrente de suposto agravamento intencional do risco e prática de ato ilícito por parte do segurado, Sr. Marcos Roberto da Silva, falecido em 05/12/2021, em decorrência de múltiplas lesões perfuro-cortantes, segundo consta da certidão de óbito encartada nos autos.

A seguradora recorrente funda sua irresignação na alegada existência de cláusula contratual expressa de exclusão de cobertura para sinistros ocasionados por atos dolosos do segurado, à luz dos artigos 757, 760, 762 e 768 do Código Civil.

Compulsando detidamente os autos, tenho que a tese recursal não merece acolhimento. Explico.

O contrato de seguro de vida é pacto de risco, e dentro dos limites traçados de lealdade e boa-fé, se obriga a adimplir a avença.

Assim, o aludido pacto advém de acordo de vontades e se caracteriza quando a seguradora se propõe a indenizar o segurado em valor certo, de prejuízo futuro, devidamente avençado, podendo restringir o objeto do contrato de seguro, dispensada de pagar por sinistro não previsto.

Outrossim, cabe frisar que a exclusão de determinados riscos é prática

legal, devidamente autorizada pelo preceito contido no art. 757,
caput
, do C. Civil, que dispõe,
verbis
:
“Pelo contrato de seguro, o segurador se obriga, mediante o pagamento do prêmio, a garantir interesse legítimo do segurado, relativo a pessoa ou a coisa, contra riscos predeterminados.”

Dessa forma, deve ser observado que o agravamento do risco gera ao segurado a perda do direito à garantia, consoante preceitua o art. 768, também do C. Civil,
verbis
:
“O segurado perderá o direito à garantia se agravar intencionalmente o risco objeto do contrato.”

Contudo, em análise dos autos, verifico que o juízo de origem afastou a incidência da referida cláusula, ao entender que a exclusão da cobertura securitária exige a inequívoca demonstração de que o segurado tenha, de forma deliberada, agravado o risco ou praticado o fato que ensejou o sinistro, ônus do qual não se desincumbiu a Apelante.

Com efeito, conforme pontuado com propriedade no ato sentencial (id. 285777884), a narrativa fática construída com base nos documentos do Inquérito Policial é controversa, carecendo de certeza jurídica quanto à conduta dolosa do segurado.

A ausência de conclusão do procedimento investigativo (Inquérito Policial) impede que se afirme, com a necessária segurança jurídica, que a vítima tenha sido a causadora do evento danoso de forma dolosa e voluntária.

Ademais, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a cláusula limitadora de direito em contrato de seguro, sobretudo nos casos de exclusão de cobertura, deve ser redigida com clareza e eficácia comunicativa ao consumidor, sob pena de nulidade. Ou seja, o contratante deve ter ciência prévia, adequada e destacada sobre tais cláusulas restritivas, o que não se verificou no presente caso.

Transcrevo, a propósito, trecho do Recurso Especial n.º 1.660.164/SP:
“Nos contratos que regulam as relações de consumo, o consumidor só se vincula às disposições neles inseridas se lhe for dada a oportunidade de conhecimento prévio do seu conteúdo (CDC, art. 46), notadamente, em relação às cláusulas que importem restrição de direitos.”
(STJ, REsp 1660164/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 17.10.2017)

Além disso, como bem pontuado na sentença, ainda que se admitisse a veracidade da dinâmica fática apresentada pela seguradora, não há comprovação de que o segurado tenha agido com dolo ou intenção de provocar o sinistro, elemento essencial à caracterização do agravamento de risco, conforme previsão do art. 768 do Código Civil.

Sobre o tema, segue a jurisprudência desta Corte:

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – PROCEDÊNCIA – MORTE DO SEGURADO VÍTIMA DE HOMICÍDIO – AGRAVAMENTO DE RISCO – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 768 DO CÓDIGO CIVIL – NÃO CONFIGURADO - DEVER DE COBERTURA
– DANO MORAL – NÃO OCORRÊNCIA – MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O agravamento do risco, como fator excludente do dever de indenizar, deve ser analisado de forma restritiva. Desse modo, somente pode ser considerado agravado o risco, quando restar provado que o segurado agiu intencionalmente para se beneficiar do valor da indenização, não cabendo conjecturas de probabilidades. No cotejo dos autos, não há como se concluir que o segurado praticou ato ilícito doloso, agravando o risco voluntariamente com sua conduta. “O simples descumprimento contratual não gera dano moral indenizável.” (Ap 1889/2016, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 02/08/2016, Publicado no DJE 05/08/2016).

(TJMT – RAC n. 0002471-71.2009.8.11.0040, Rel. Desª Nilza Maria Possas de Carvalho, 1ª Câmara de Direito Privado; j. 15.10.2019 - negritei).

Por fim, quanto ao pedido de indenização por danos morais, mantenho o entendimento do juízo de origem, que corretamente afastou tal pretensão. A negativa da seguradora, conquanto equivocada, não transbordou os limites do mero inadimplemento contratual, não restando evidenciada conduta abusiva ou ilícita a justificar o reconhecimento de dano extrapatrimonial indenizável.

Dessa forma, é forçoso reconhecer que a sentença objurgada não merece qualquer reparo, devendo ser mantida tal como proferida pela douta juíza de primeiro grau.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 09 de julho de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2025